Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA APELADO: MARCO AURELIO SILVA DESPACHO Intimem-se Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva para manifestarem-se sobre as alegações de intempestividade e inovação recursal formuladas nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator